Tribunal: TJES
Processo: 5004373-22.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004373-22.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS DORES PEROVANI GUEDES
RECORRIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO

N
.
5004373-22.2021.8.08.0012

RECORRENTE:
MARIA DAS DORES PEROVANI GUEDES

RECORRIDO
S
: CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA E OUTRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
A
SR
A
. JU
ÍZA
DE DIREITO
CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/autora
em face da sentença
que julgou
extinto sem resolução do mérito em relação ao pedido de cancelamento do cartão de crédito em razão da perda superveniente do objeto e improcedentes os demais pedidos, entendendo pela validade da contratação de seguro em cartão de crédito
.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao sustentar
vício de consentimento no negócio jurídico celebrado e por consequência declarar inexistência de débito e indenização
por
danos morais,
além de baixa no apontamento em órgãos de proteção de crédito
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, no que se defere o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente
conforme despacho (ID.2668770)
, no termos do art. 98 do CPC.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que há presunção de veracidade nas alegações e não há nos autos prova em contrário,
consoante disposição do artigo 99, §3º, do CPC.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
a narrativa de que a recorrente/autora teria ido comprar no estabelecimento da recorrida
G & G Calcados Ltda (Pisalle), momento em que lhe
foi
ofertada
contratação
de
cartão de crédito administrado pela recorrida CredSystem
e
seguro
do cartão
,
contudo, não
conseguiu
efetuar o desbloqueio do
cartão
, pelo que postul
a

esta demanda objetivando

o
cancelamento do cartão e baixa na negativação
(derivada do adimplemento no pagamento das taxas do seguro)
, bem como condenação das rés no pagamento de indenização por danos morais,
contudo, imperioso ressaltar que o cartão de crédito já se encontra cancelado, conforme demostrado pela ré, sendo
julg
ado tal pedido

extinto sem resolução do mérito
em sentença
em razão da perda superveniente do objeto.

P
or outro lado, alegam as recorridas ausência de ato ilícito, de forma que teria sido prestado os devidos esclarecimentos no momento da celebração da
s
contrataç
ões

de forma a afastar vício de consentimento
(venda casada)
ou
falha na prestação de serviços
e
que o
s débitos cobrados decorre
m
da contratação do seguro “proteção mais premiada”.

Dito isso, uma vez já reconhecida a relação consumerista entre as partes com a devida inversão do ônus da prova nos moldes do
Inciso VIII do Artigo 6 da Lei nº 8.078 de 11 de Setembro de 1990
, imperioso ressaltar o ônus das recorridas na comprovação da legitimidade das cobranças, e, no que se verifica
in casu,
juntaram aos autos
apólice do seguro e proposta de adesão devidamente assinadas.

De igual modo,
quanto a cobrança de seguro, o STJ decidiu no sentido de declarar a abusividade da cobrança nos casos em que o consumidor fica obrigado a contratar o seguro com a instituição indicada no contrato
,
o que demonstraria a existência de venda casada, contudo,
no caso dos autos, juntou-se autos apólice de seguro, tratando-se de proposta assinada que se efetivou ao tempo da celebração do contrato principal,
ou seja,
aceitou contratar seguro para o cartão de crédito
,
inexistindo vício na contratação.

Com efeito, em que pese as alegações
recursais de que há
vício
de consentimento da autora
que gerou
ato ilícito indenizável e que negativação do nome d
e seu nome
atingiu seu direito de personalidade, entende-se que
reconhecida a licitude da contratação, inexiste ato ilícito indenizável praticado pelas recorridas,

motivo pelo qual se vota pela manutenção da sentença no sentido de reconhecer ausência de ilegalidade dos contratos celebrados.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se
a
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em
10
% sobre o valor da
causa
, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É COMO VOTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.